Tribunal: TJES
Processo: 5000356-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Revisão
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000356-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NELSON TELES DOS SANTOS
AGRAVADO: NELMA GOMES OLIVEIRA SANTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000356-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
NELSON TELES DOS SANTOS

AGRAVAD
A
:
NELMA GOMES OLIVEIRA SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
N.T.D.S.
contra r. decisão com cópia no evento 976995 que, nos autos da Ação de Alimentos ajuizada por
N.G.O.S.
, arbitrou alimentos provisórios em favor da filha, a serem suportados pelo recorrente, no importe mensal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

Em suas razões recursais (evento 976977), o agravante alega, em síntese, que (i) não aufere R$ 3.045,00 (três mil e quarenta e cinco reais) conforme informou a agravada e, sim, R$ 1.100,00 (mil e cem reais) de aposentadoria, com desconto de R$ 279,98 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) de empréstimo consignado, mais um valor entre R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), oriundo de seu trabalho como polivalente rural; (ii) paga aluguel no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, além das suas despesas e de sua companheira com alimentação, água, energia, farmácia e telefone, que somadas atingem quase o total dos rendimentos auferidos; e (iii) no contrato de aluguel anexado pela agravada nos autos originários, o valor mensal está em 4.200 $ (quatro mil e duzentos pesos argentinos), o que na moeda nacional equivale a pouco mais de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), e não o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) conforme destacou a agravada na inicial.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de tutela antecipada recursal, para que os alimentos sejam reduzidos para o patamar de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo. No mérito, pretende a confirmação da pretendida tutela antecipada recursal.

No evento 978705, o pedido liminar foi
indeferido
.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (evento 1156669).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento, opinou pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o breve relatório.

Vitória, 17 de maio de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000356-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
NELSON TELES DOS SANTOS

AGRAVAD
A
:
NELMA GOMES OLIVEIRA SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
N.T.D.S.
contra r. decisão com cópia no evento 976995 que, nos autos da Ação de Alimentos ajuizada por
N.G.O.S.
, arbitrou alimentos provisórios em favor da filha, a serem suportados pelo recorrente, no importe mensal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

Em suas razões recursais (evento 976977), o agravante alega, em síntese, que (i) não aufere R$ 3.045,00 (três mil e quarenta e cinco reais) conforme informou a agravada e, sim, R$ 1.100,00 (mil e cem reais) de aposentadoria, com desconto de R$ 279,98 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) de empréstimo consignado, mais um valor entre R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), oriundo de seu trabalho como polivalente rural; (ii) paga aluguel no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, além das suas despesas e de sua companheira com alimentação, água, energia, farmácia e telefone, que somadas atingem quase o total dos rendimentos auferidos; e (iii) no contrato de aluguel anexado pela agravada nos autos originários, o valor mensal está em 4.200 $ (quatro mil e duzentos pesos argentinos), o que na moeda nacional equivale a pouco mais de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), e não o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) conforme destacou a agravada na inicial.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de tutela antecipada recursal, para que os alimentos sejam reduzidos para o patamar de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo. No mérito, pretende a confirmação da pretendida tutela antecipada recursal.

No evento 978705, o pedido liminar foi
indeferido
.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (evento 1156669).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento, opinou pela desnecessidade de intervenção no feito.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). grifei.

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). grifei.

Após reanalisar as razões recursais, não vislumbro motivos para modificar o entendimento adotado quando do indeferimento da antecipação de tutela recursal posto que o recorrente detém capacidade financeira para arcar com a totalidade dos alimentos arbitrados em favor da filha que cursa medicina na Argentina.

A obrigação alimentícia, como sabemos, está condicionada à existência do binômio necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante, o qual deve ser analisado sob a ótica da proporcionalidade da prestação, a teor do que dispõe o §1º do art. 1.694 do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.694. [...]

§1º – Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§2º – Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Quando essa obrigação decorre do exercício do poder familiar, deve ela ser fixada levando em conta que os pais são
solidariamente responsáveis pelo dever de prestar alimentos aos filhos
, devendo eles contribuir, quando separados judicialmente, na proporção dos seus recursos
1
.

Ademais, conforme entendimento consagrado pelo C. STJ, “
a obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo,
devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário
” (AgInt no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

No presente caso, o recorrente, polivalente rural e residente em Nova Venécia, narra que além da alimentanda em questão, também possui uma companheira que ainda não está aposentada. Outrossim, comprova que aufere renda mensal que varia entre R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Entre as diversas despesas alegadas na peça recursal, o agravante comprova despesa de aluguel no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); aproximadamente de R$ 40,00 (quarenta reais) com conta de água, R$ 70,00 (setenta reais) com a de energia; e R$ 70,00 (setenta reais) de telefonia móvel. Além, disso colaciona notas fiscais de supermercados e farmácia.

Ocorre que o agravante não contrapôs a alegação da recorrida de que sempre realizou depósitos mensais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais mais R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) trimestralmente.

Diante desse quadro, ainda que o recorrente tenha assumido os custos para a manutenção de sua nova companheira, tal situação não possui o condão de eximi-lo de auxiliar financeiramente a sua filha que comprova cursar medicina no exterior, pois segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
a circunstância de o alimentante constituir nova família, com nascimento de filhos, por si só, não importa na redução da pensão alimentícia paga a filha havida de união anterior, sobretudo se não resta verificada a mudança para pior na situação econômica daquele
” (AgInt no AREsp 1618149/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

Assim, repito, ao menos nessa fase embrionária do processo originário, não observo elementos concretos aptos a afastar a determinação imposta pelo julgador singular no bojo da decisão hostilizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000356-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
NELSON TELES DOS SANTOS

AGRAVAD
A
:
NELMA GOMES OLIVEIRA SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – FILHO
MAIOR
–
COMPROVAÇÃO DE CURSO SUPERIOR NO EXTERIOR
–
CONSTITUIÇÃO DE

NOVA FAMÍLIA DO ALIMENTANTE –
VALOR FIXADO NA ORIGEM
MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A obrigação alimentícia está condicionada à existência do binômio necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante, o qual deve ser analisado sob a ótica da proporcionalidade da prestação, a teor do que dispõe o §1º do art. 1.694 do Código Civil.

2. Quando essa obrigação decorre do exercício do poder familiar, deve ela ser fixada levando em conta que os pais são solidariamente responsáveis pelo dever de prestar alimentos aos filhos, devendo eles contribuir, quando separados judicialmente, na proporção dos seus recursos.

3. “A
obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo,

devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário
” (AgInt no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

4. Caso concreto que, ainda que o alimentante tenha assumido os custos para a manutenção de sua nova companheira, tal situação não possui o condão de eximi-lo de auxiliar financeiramente a sua filha que comprova cursar medicina no exterior, pois segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
a circunstância de o alimentante constituir nova família, com nascimento de filhos, por si só, não importa na redução da pensão alimentícia paga a filha havida de união anterior, sobretudo se não resta verificada a mudança para pior na situação econômica daquele
” (AgInt no AREsp 1618149/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.